Tribunal: TJPA
Processo: 0138407-31.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0138407-31.2015.8.14.0022

APELANTE: DARINILDA CHAVES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE TORTURA POLICIAL – REJEIÇÃO. Não restou comprovada a alegada tortura e, na homologação da prisão em flagrante, o juízo de origem não fez nenhuma ressalva à integridade física da testemunha ouvida extrajudicialmente. Além disso, é sabido que eventuais vícios do inquérito policial não têm o condão de contaminar a ação penal, razão pela qual não há que se falar em nulidade da prova. Precedente jurisprudencial. - 2) ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que as 07 (sete) “petecas” encontradas em poder da apelante continham cocaína,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante da ré, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais. - 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Além da natureza e quantidade da droga apreendida (sete petecas de cocaína) justificarem a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, são desfavoráveis à apelante a culpabilidade (tráfico de drogas praticado em sua própria residência, na presença de filhos menores) e as circunstâncias do crime (local do fato funcionava como um laboratório de transformação de drogas, pois também foram encontrados linha, tesoura e sacos plásticos).
– 4)

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese o
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime mais gravoso, haja vista a negativação dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria penal. Inteligência do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP. Precedente do STJ. - 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante evidencia a insuficiência de tal substituição. Inteligência do art. 44, III, do CP. - 6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por DARINILDA CHAVES PINHEIRO, termo no ID – 6299951, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri (
ID - 7386755
), que a condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (IDs – 7386762 a 7386770), requer, preliminarmente, a nulidade da prova obtida mediante tortura policial, e, no mérito, a
absolvição por não haver prova da existência do fato ou por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente,
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (
IDs – 7386773 a 7386775
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 8247190), pelo 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
À revisão
.
Após, sugiro a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE TORTURA POLICIAL.

Alega a defesa que o depoimento extrajudicial da testemunha Jorge Moraes dos Santos deveria ser expurgado dos autos como prova processual e desconsiderado na análise de apreciação das provas pelo juízo
a quo
, pois a mesma foi torturada pelos policiais e obrigada a fazer e falar o que eles determinaram, o que torna o elemento probatório ilícito.

Sem razão, já que não trouxe nenhuma prova apta a comprovar tal alegação e, como se vê na decisão de homologação do flagrante (ID – 7386785), o juízo de piso não fez qualquer ressalva em relação à integridade física da testemunha suso mencionada. Ademais, é cediço que eventuais vícios do inquérito policial não têm o condão de contaminar a ação penal, e, assim, não há que se falar em nulidade.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE TORTURA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INVIABILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI DE DROGAS – INAPLICABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Não há nos autos elementos capazes de invalidar as provas obtidas durante a prisão em flagrante, eis que não demonstrada a prática de tortura por ocasião da abordagem do réu
. Ainda que o laudo de exame de corpo de delito realizado na pessoa do acusado ateste a existência de "múltiplas e pequenas escoriações", referidas lesões, por si só, não comprovam a prática de tortura com finalidade de obtenção de prova e, além disso, se justificam pelo contexto de fuga, resistência e beligerância que permeou o flagrante, o que é confirmado tanto pelos policiais que atuaram na diligência, quanto pelo próprio acusado.
Preliminar rejeitada
.

(...)

5. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, apelação criminal desprovida.”
(TJ/AM, APR 0232389-78.2014.8.04.0001, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. João Mauro Bessa, j. 03/08/2020) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Resumidamente, narra a denúncia (
ID - 7386552
) que, no dia 09/10/2015, por volta das 20h00m, uma guarnição da polícia militar, em cumprimento à Operação “Pirata I”, no Rio Caji, Município de Igarapé-Miri, identificaram, mediante incontáveis denúncias, a acusada, ora apelante, como traficante, tendo sido encontrado no imóvel onde ela estava, o seguinte: 07 (sete) “petecas” de óxi; 01 (uma) arma de fabricação caseira; e, R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais) em notas trocadas e moedas.

A recorrente foi denunciada como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 16, da Lei nº 10.826/03, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente quanto ao crime de tráfico de drogas (
ID - 7386755
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, digo que os pleitos são
improcedentes
, pois insurge dos autos a comprovação tanto da materialidade do fato quanto da autoria delitiva da apelante em relação ao crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 7386778), boletim de ocorrência policial (ID – 7386779), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 7386781), auto de exame provisório de constatação toxicológico (ID – 7386781) e laudo toxicológico definitivo (ID – 7386554), o qual atestou que as 07 (sete) “petecas” em embalagens plásticas encontradas em poder da recorrente, pesando 1,2g (um grama e duzentos miligramas), continha COCAÍNA.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, no caso os policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante da apelante, todos os relatos constantes de mídia digital anexada no ID – 7386673 e harmônicos aos demais elementos probatórios dos autos.

Em juízo, os policiais militares ROSILDA MARIA CRUZ SOARES e ROSILENO PANTOJA DA SILVA relataram que, no dia dos fatos, receberam denúncias da ocorrência de comércio de entorpecentes na residência da acusada, tendo ido até lá e, após revistas, encontrado as drogas apreendidas, além de linha, tesoura, saco plástico, dinheiro trocado e uma arma de fogo de fabricação caseira.

Em seu interrogatório judicial, a recorrente negou a traficância.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, a apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, na medida em que foi presa em flagrante em poder de uma determinada quantidade de drogas, fracionada em pequenas porções, de dinheiro trocado e de petrechos para a montagem, embalo e distribuição dos entorpecentes.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde a recorrente “tinha em depósito” e “guardava” trouxinhas plásticas contendo cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Conclui-se, então, que
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória
.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Tal pleito
não merece acolhimento
.

Isto porque, a natureza e quantidade do entorpecente apreendido (sete petecas de cocaína), o qual é de alto poder deletério, por si só, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, como bem observou o magistrado sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são desfavoráveis à apelante a culpabilidade (prática da traficância em sua própria residência e na presença de filhos menores) e as circunstâncias do crime (a residência da acusada funcionava como um laboratório de transformação de drogas, pois, segundo a prova testemunhal, também foram apreendidos linha, tesoura e saco plástico), razão pela qual mostra-se justificada a fixação da pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que mantenho.

Na terceira etapa do cálculo da pena, preservo, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da L. 11 343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), e, via de consequência, a reprimenda definitiva da recorrente em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

4 -

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Muito embora o
quantum
de pena definitiva tenha ficado abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantido o regime mais gravoso, haja vista serem desfavoráveis à apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, o que demonstra a gravidade concreta do delito e autoriza o recrudescimento do regime prisional, à luz do art. 33, §3º, do CP.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL E PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Embora a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza das drogas apreendidas), o que justifica o agravamento do regime prisional e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 733.608/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/08/2022) (grifo nosso)

5 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Improcedente, uma vez que a negativação de circunstâncias judiciais do art. 59, do CP revelam a conduta antissocial da recorrente e, assim, comprovam a insuficiência da substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, como, aliás, estabelece o art. 44, III, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 16/08/2023